Tribunal: TJDFT
Processo: 0710544-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE MUDANÇA NO FUNDAMENTO DE ABSOLVIÇÃO. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REEXAME DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. O acórdão embargado examinou toda a matéria e, diante da prova nova apresentada em sede de justificação criminal, que lançou forte dúvida sobre materialidade dos delitos descritos na ação penal originária, decidiu pela procedência do pleito revisional para absolver o acusado, em prestígio ao in dubio pro reo (art. 386, II e VII, CPP). 2.1. A pretensão de reexame do julgado, visando que o fundamento da absolvição seja pela inexistência do próprio fato (inc. I), não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 620 do CPP, constituindo mero inconformismo com o resultado do julgamento que não justifica a aplicação de efeitos infringentes pela via eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.